Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, TORTURA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PREVENTIVA FEITO POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INDEFERIMENTO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO. SUFICIÊNCIA ATÉ O MOMENTO PARA A PROTEÇÃO DA VÍTIMA E PARA EVITAR INTERFERÊNCIAS DO RECORRIDO NO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. Não obstante a gravidade dos fatos narrados na denúncia (violência física, verbal e sexual, supostamente cometida por irmão mais velho contra irmão mais novo, dos cinco aos oito anos de idade), a revelação dos fatos possibilitou o rompimento da dinâmica que atualmente facilitava a prática dos delitos – o recorrido ia até a casa da mãe quando ela não estava e ameaçava o irmão para obrigá-lo a ir até a casa dele – reduzindo consideravelmente o risco de novos abusos.
3. Embora haja notícia de que o recorrido tentou intimidar o irmão e a mãe para evitar a persecução penal, os crimes a ele imputados são de ação penal pública incondicionada, não havendo, portanto, possibilidade de retratação por parte do ofendido; ademais, tal comportamento foi anterior à imposição de medidas cautelares que o proibissem de entrar em contato com a vítima e demais familiares.
4. O recorrido é primário, permaneceu preso temporariamente por cerca de dez dias e, desde que foi solto, no final do mês de fevereiro, portanto há cerca de quatro meses, não há notícia de que tenha realizado novas investidas contra o irmão ou ameaças contra ele ou a mãe e, tampouco que tenha desrespeitado as medidas cautelares que foram impostas, de maneira que, por enquanto, tais medidas têm se mostrado eficazes para a proteção da vítima e também para evitar eventuais interferências no bom andamento do processo; aliás, na hipótese de descumprimento das medidas cautelares, como bem destacado na decisão recorrida, poderá ser decretada a prisão preventiva.
5. Recurso desprovido.